Tribunal: STF
Processo: Rcl 34776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.



    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.